Tribunal: CARF
Processo: 10680.722054/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722054/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE
NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15%
sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados,
por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.722054/2011-32, em face do acórdão no 02-38.131, julgado pela 8a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722054/2011-32
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722054/2011-32

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 21 de março de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte em epígrafe, no
montante de R$ 15.282,55, relativo às competências de 11/2007 a 12/2007, de 01/2008
a 12/2008 e de 01/2009 a 12/2009, consolidado em 23/3/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 13/15 e o relatório DD -
Discriminativo do Débito de fls. 4/8, o crédito é referente à contribuições devidas à
previdência social incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho médico.
Consta ainda no citado relatório fiscal:
- que o sujeito passivou contratou, em benefício de seus empregados e diretores,
serviços relativos a plano de saúde prestados por cooperados com intermediação da
cooperativa de trabalho médico – Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico;
- que, para apuração das bases de cálculo das contribuições lançadas foi aplicado o
percentual de 30% sobre os valores das notas fiscais/faturas emitidas pela Unimed – BH
contra o contribuinte;
- que por força do previsto na Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN,
artigo 106, inciso II, alínea “c”, nos lançamentos relativo a competências anteriores à
vigência da MP 449 de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009, foi
efetuada a comparação (fls. 20/21) entre as multas calculadas da forma disposta na
legislação antes da edição da citada MP (multa de mora de 24% e as multas de ofício
previstas, conforme Lei no 8.212/1991, artigo 35 e artigo 32, §5°), com a multa
calculada conforme legislação em vigor na data da lavratura do Auto de Infração (multa
de 75%, prevista na Lei no 9.430/1996 e incidente sobre o valor da obrigação principal
não recolhida);
- que resultou mais benéfica ao contribuinte a aplicação da multa de 75% (legislação em
vigor); e
- que por essa razão não foi lavrado o Auto de Infração por descumprimento da
obrigação acessória (relativa à não declaração por meio de GFIP dos valores pagos à
cooperativa de trabalho - multa calculada conforme dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo
35 e artigo 32, §5°).
O auditor fiscal juntou cópias de documentos, (fls. 25/57), dentre as quais, de contrato
firmado entre a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico e o sujeito
passivo (fls. 40/57).
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF (fls.
22/23), do qual foi dada ciência ao contribuinte em 16/3/2011 (conforme assinatura à fl.
23).A documentação para realização do procedimento fiscal foi solicitada por meio do
mencionado TIPF.
Cientificada do presente AI em 1/4/2011, conforme assinatura à fl. 3, a autuada
apresentou impugnação (fls. 59/63) em 28/4/2011 (conforme carimbo de protocolo à fl.
59), na qual, basicamente:
Diz que firmou com a Unimed BH no mês de 10/2007 um contrato particular de
prestação de serviços médicos, hospitalares de diagnóstico e terapia.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722054/2011-32

Alega que após autuação notificou a Unimed BH para que esta apresentasse as
comprovações relativas aos recolhimentos das contribuições sociais previstas no artigo
11, parágrafo único, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei no 8.212/1991 e das contribuições
devidas a terceiros.
Aduz que para que tais recolhimentos tivessem “[...] sido feitos, necessária se fazia a
retenção previdenciária nas notas fiscais de prestação de serviços, dos valores referentes
ao recolhimento previdenciário, o que não foi feito pela UNIMED BH [...]”.
Acrescenta que não pode ser responsabilizado pela ausência de tais recolhimentos.
Afirma que mesmo que as contribuições fossem devidas não poderia obedecer a
parâmetros fixados pelo Auditor que resultou na duplicação da alíquota aplicada
conforme o raciocínio que desenvolveu.
Aduz que deveria ter sido aplicado a alíquota simples de 15%.
Requer seja julgada procedente a impugnação para anular o auto de infração.
O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 64/141), dentre as quais, cópia de
notificação endereçada à Unimed-BH (fls. 64/65), cópias de notas fiscais emitidas pela
Unimed contra o impugnante (fls. 99/139).”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 144/149
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir com quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio do Auto de Infração objeto do presente processo.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 158/164,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.466 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722054/2011-32

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A auditoria-fiscal constatou que a empresa deixou de recolher a contribuição
prevista no art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212, de 1991, incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deixando de declarar a totalidade dessas
informações em GFIP.
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão de
julgamento do dia 23/04/2014, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito
de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de
2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. A RFB, então,
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de maio de 2015.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital